Tribunal: TJES
Processo: 5003172-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003172-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: SILVIANE VICENTE DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003172-94.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADA: SILVIANE VICENTE DE SOUZA

JUIZ: DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO
DE SERRA
em face de decisão (Id. 11429423) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES, em MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 5014715-81.2021.8.08.0048) impetrado por SILVIANE VICENTE DE SOUZA, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar “
para determinar ao impetrado que proceda à convocação, nomeação e posse da Impetrada, nos termos do Edital de Convocação para entrega de documentos e escolha de vagas nº 255/2021, respeitando, contudo, a devida ordem de classificação do certame.
”

Em suas razões recursais, sustentou
q
ue
“
Ao submeter-se às regras do PSS nº 007/2019, a autora tinha ciência de que se submeteria a um contrato temporário por prazo determinado, celebrado mediante termo fixo, exatamente pela excepcionalidade da contratação emergencial e não faria o menor sentido o Município contratar excepcionalmente 02 (duas) Professoras para ocuparem a mesma função docência, visto que conforme laudo apresentado a autora se encaminhava para o sexto mês de gestação à época, antes de iniciar a regência de classe e, portanto, entraria de licença, sendo impedida de trabalhar. Tal fato obrigaria o Município de Serra a contratar outra Professora para lecionar no lugar da autora durante o seu afastamento.
”

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003172-94.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADA: SILVIANE VICENTE DE SOUZA

JUIZ: DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO
DE SERRA
em face de decisão (Id. 11429423) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES, em MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 5014715-81.2021.8.08.0048) impetrado por SILVIANE VICENTE DE SOUZA, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar “
para determinar ao impetrado que proceda à convocação, nomeação e posse da Impetrada, nos termos do Edital de Convocação para entrega de documentos e escolha de vagas nº 255/2021, respeitando, contudo, a devida ordem de classificação do certame.
”

Em suas razões recursais, sustentou
q
ue
“
Ao submeter-se às regras do PSS nº 007/2019, a autora tinha ciência de que se submeteria a um contrato temporário por prazo determinado, celebrado mediante termo fixo, exatamente pela excepcionalidade da contratação emergencial e não faria o menor sentido o Município contratar excepcionalmente 02 (duas) Professoras para ocuparem a mesma função docência, visto que conforme laudo apresentado a autora se encaminhava para o sexto mês de gestação à época, antes de iniciar a regência de classe e, portanto, entraria de licença, sendo impedida de trabalhar. Tal fato obrigaria o Município de Serra a contratar outra Professora para lecionar no lugar da autora durante o seu afastamento.
”

N
este viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida,
indeferindo o pedido liminar.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que o
mandamus

f
oi
impetrado visando instar a autoridade coatora, a saber, o Secretário Municipal de Educação de Serra/ES, a nomear e empossar, em regime de designação temporária, a agravada no cargo de Professor MaPa – Educação Especial, nos termos do Processo Seletivo nº 007/2019.

Nestes termos, noto que após aprovação e convocação para entrega de documentação e escolha de vagas (Edital 255/2021, datado de 30.06.2021), fora rejeitada a contratação
da Impetrante
pela Administração Pública em razão de encontrar-se gestante, vide Termo de Atendimento datado de 1º.07.2021
(Id. 9678805)
,
pois, em tese, não poderia exercer atividades presenciais.

Fixadas estas premissas, é cediço que o
direito à licença maternidade é assegurado constitucionalmente a todas as servidoras públicas,
já tendo
este Egrégio Tribunal decidi
do
que não apenas a
s
servidora
s
pública
s
efetiva
s
, mas também aquela
s
ocupante
s
de cargo em comissão possu
em
direito à licença pelo período de 180 (cento e oitenta
)
dias, tal como previsto no art
igo
137, da LCE nº 46/94,
assim como no artigo 106, da Lei 2360/01, do Município de Serra/ES.

N
ão diferente decidiu esta Corte quanto ao direito das servidoras contratadas em regime precário à licença gestante, conferindo-lhes, inclusive, o prazo de 180
(cento e oitenta)
dias, a teor do que previsto no
s Estatuto s do s Servidor es Público s Estadua
is e Municipais retromencionados
.

A exemplificar, cito os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. 180 DIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46⁄94. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. INCABÍVEL DIFERENCIAÇÃO DIREITOS COM AS SERVIDORAS EFETIVAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1.
A Lei Complementar Estadual nº 418⁄2007 alterou a redação do referido art. 137, da LCE nº 46⁄94, que antes previa licença de 120 (cento e vinte) dias
'
à servidora pública gestante
'
, passando a dispor que a licença será concedida
'
à servidora pública efetiva, gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração
'
. Ou seja, tal redação restringiu às servidoras efetivas o direito de licença gestante por 60 (sessenta) dias a mais do que a previsão da CLT.
2)
Ocorre que a licença-maternidade é direito fundamental das trabalhadoras urbanas e rurais assegurada pelo art. 7º, inc. XVII da Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Ademais, extrai-se do art. 36, do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar n. 115⁄98) que a servidora ocupante de função de magistério mediante designação temporária está sujeita ao mesmo regime jurídico estatutário que os demais servidores públicos.

Destarte, a diferenciação entre as servidoras públicas efetivas e as temporárias quanto à concessão da licença maternidade afronta ao princípio da isonomia, na medida em que não há fundamento para tratamento distinto às servidoras integrantes da mesma Administração. Precedentes deste TJES.

3) A extensão do aludido direito aos servidores públicos contratados sob o regime temporário não encontra obstáculo no regime jurídico (RGPS)
4)
Segurança concedida. (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100170023061, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA SOB O REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – LICENÇA MATERNIDADE – MAGISTÉRIO – PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
1 –
Trata-se de servidora pública estadual contratada sob o regime de designação temporária, amparada pelo art. 36, do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar n. 115⁄98).
2 - O direito à licença gestante (maternidade) é assegurado, constitucionalmente, a todas as servidoras públicas, não apenas a servidora pública gestante efetiva, mas também aquela ocupante de cargo em comissão ou em designação temporária; e pelo período de 180 (cento e oitenta dias), tal como previsto no art. 137, da Lei Complementar Estadual nº 46⁄94. 3 - Deverá ser garantida à servidora pública ocupante da função de magistério, durante o gozo da licença maternidade, em atendimento aos princípios constitucionais de proteção à maternidade, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, os mesmos direitos da servidora efetiva prevista no art. 137, da Lei Complementar nº 46⁄94.

4 -
Segurança concedida.
5 -
Deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita constante às fls. 32⁄34. (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100150041851, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016)

Nem se diga que a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2 justificaria a recusa de contratação perpetrada, eis que, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 14151/21,
e
m sua redação original, vigente à época dos fatos, “
a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração
”, permanecendo, contudo, à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância,
in verbis
:

Art. 1º
Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único.
A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.

Observe-se que a atual redação do dispositivo, conferida pela Lei 14.311/22,
relativiza a obrigatoriedade em voga ao condicioná-la às empregadas
gestante
s
que ainda não tenha
m
sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso,
elemento que, novamente, não impede a contratação da agravada.

Por derradeiro, faço minhas as palavras da ilustre Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira ao recentemente apreciar caso de grande similitude ao destes autos e deixar assente que “
Não se revela justificável a diferenciação na concessão de licença gestante à servidora pública que exerce função de magistério em regime de designação temporária das demais servidoras, em observância aos princípios constitucionais de proteção à maternidade e isonomia. A servidora ocupante de função de magistério mediante designação temporária também está sujeita ao regime jurídico estatutário, disciplinado pela Lei Complementar nº 46⁄94, amparada pelo art. 36, do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar n. 115⁄98), independente do regime de previdência social a que esteja vinculada. Precedentes desta Corte citados.”
(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100150029369, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida
.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO A
DMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MAGISTÉRIO.
PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO EM REGIME DE
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA.
CANDIDATA GESTANTE.
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O
direito à licença maternidade é assegurado constitucionalmente a todas as servidoras públicas,
já tendo
este Egrégio Tribunal decidi
do
que não apenas a
s
servidora
s
pública
s
efetiva
s
, mas também aquela
s
ocupante
s
de cargo em comissão possu
em
direito à licença pelo período de 180 (cento e oitenta
)
dias, tal como previsto no art
igo
137, da LCE nº 46/94,
assim como no artigo 106, da Lei 2360/01, do Município de Serra/ES.

II.
Neste mesmo sentido, em respeito aos
princípios constitucionais de proteção à maternidade e isonomia,
decidiu esta Corte quanto ao direito das servidoras contratadas em regime precário à licença gestante, conferindo-lhes, inclusive, o prazo de 180
(cento e oitenta)
dias, a teor do que previsto no
s Estatuto s do s Servidor es Público s Estadua
is e Municipais retromencionados
.

III. Nem se diga que a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2 justificaria a recusa d
e
contratação, eis que, nos termos do artigo 1º, da Lei 14151/21,
seja
em sua redação original, vigente à época dos fatos,
seja a
conferida pela Lei 14.311/22,
inexiste óbice à
contratação da c
andidata, a qual poderá desempenhar suas
atividades
presencialmente ou
em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
à
distância.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.